Tribunal: TJDFT
Processo: 0711227-90.2018.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0711227-90.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: CELIA MARIA BATISTA COELHO D E S P A C H O Na inicial, a autora pretende a concessão da terceira parcela do reajuste previsto na Lei Distrital 5008, o qual seria devido a partir de setembro de 2015, mas que não fora implementado. A r. sentença julgou procedente o pedido formulado na inicial. No recurso apresentado (ID 18382171), o Distrito Federal apresenta argumentos referentes a impossibilidade de incorporação da Gratificação de Atividade Técnico Administrativa (GATA), o que não guarda qualquer relação com a pretensão do autor, tampouco com o decidido em sentença. Desse modo, considerando o princípio da não surpresa e a possibilidade de não conhecimento do recurso voluntário por violação à dialeticidade (artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil), vista às partes pelo prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília, 13 de dezembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora